Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000030-88.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Antes do DISTRITO FEDERAL, o SINDIRETA E OUTROS já haviam apresentado suas manifestações a respeito dos cálculos da d. Contadoria Judicial (ID 44096644). Desse modo, antes de proceder à análise do parecer técnico lançado no (ID 46703983), baixem-se os autos à d. Contadoria Judicial para que se manifeste sobre a petição constante de ID 44096644, esclarecendo se porventura há repercussão nos cálculos referentes aos honorários advocatícios na vertente execução (ID 43661543). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator